Tribunal: STF
Processo: HC 122754
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão monocrática Superior Tribunal de Justiça. Não conhecimento do writ. Precedentes. 3. Alegação de fundamentação deficente da admissibilidade, que aplicou a sistemática da repercussão geral. Decisão fundamentada. AI-QO-RG 791.292. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.